Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016217-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE, APROXIMADAMENTE, 4KG (QUATRO QUILOGRAMAS) DE “SKUNK” – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DO JUIZ PLANTONISTA RATIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DA LIBERDADE EXARADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – DECISÃO CONSTRITIVA CONSUBSTANCIADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE, BEM COMO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL DA DROGA – AGENTE QUE FOI COOPTADA COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019. Depois, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que existe decisão ratificando a constrição decretada pelo juiz plantonista, bem como o parecer desfavorável do Ministério Público para a concessão da liberdade provisória.
Constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem”, bem como ponderada a quantidade da droga apreendida [4 kg de skunk], os predicados pessoais da paciente [primariedade e residência fixa no município de Goiânia/GO] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016217-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO - CPF: 005.965.211-03 (ADVOGADO), JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 706.901.801-01 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO - CPF: 005.965.211-03 (IMPETRANTE), JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 706.901.801-01 (PACIENTE), HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO - CPF: 005.965.211-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016217-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE, APROXIMADAMENTE, 4KG (QUATRO QUILOGRAMAS) DE “SKUNK” – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DO JUIZ PLANTONISTA RATIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DA LIBERDADE EXARADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – DECISÃO CONSTRITIVA CONSUBSTANCIADA, EXCLUSIVAMENTE, NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE, BEM COMO NO TRANSPORTE INTERESTADUAL DA DROGA – AGENTE QUE FOI COOPTADA COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO – PRIMARIERADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posição majoritária da Primeira Câmara Criminal do TJMT, assim como dos Tribunais Superiores, admite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019. Depois, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que existe decisão ratificando a constrição decretada pelo juiz plantonista, bem como o parecer desfavorável do Ministério Público para a concessão da liberdade provisória.

Constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem”, bem como ponderada a quantidade da droga apreendida [4 kg de skunk], os predicados pessoais da paciente [primariedade e residência fixa no município de Goiânia/GO] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016217-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HUMBERTO VASCONCELOS FAUSTINO PORTO

PACIENTE: JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS, presa preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT [autos n. 1012440-24.2020.811.0003].

Aduz o impetrante que:
1)
a segregação é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juiz plantonista, ferindo as disposições contidas no artigo 311, do Código de Processo Penal;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), das condições de saúde da paciente e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão cautelar pela domiciliar.

Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar com a expedição do alvará de soltura ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas [doc. digital n. 52932466].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 53048999].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 53246995].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 53904497].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016217-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido a paciente por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1012440-24.2020.811.0003 (Código n. 11454703), no qual a beneficiária foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos digitais que JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito, após os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordarem o ônibus da empresa Eucatur, placas AUQY-7050, com itinerário “Foz do Iguaçu/PR - Sinop/MT”, na altura do Km 108 da BR-364, em Rondonópolis/MT, e encontrarem, na bagagem dela, aproximadamente 4kg (quatro quilogramas) de “
skunk
”
[1]
.

Consta ainda que a paciente, ao ser indagada sobre o entorpecente, revelou aos policiais que recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportá-lo da cidade de Coronel Sapucaia/MS até o município de Goiânia/GO, local de sua residência.

Na audiência de custódia, apesar de o Promotor de Justiça ter se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória à paciente, o juiz plantonista entendeu ser o caso da conversão do flagrante em preventiva, justificando a segregação nestes termos:

“[...]

No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados diante dos termos de declarações, termo de apresentação e apreensão, e, ainda, pelo fato de a indiciada ter sido surpreendida com a droga, o que reforça a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

[...]

O crime imputado a detida impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei no 11.343/2006), admitindo-se a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Além disso,
no presente caso, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública. Isso porque, o crime ora imputado a flagrada, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera, formando uma verdadeira espiral de crimes, iniciando-se com o tráfico e desaguando na prática dos crimes de furto, roubo, receptação e homicídios
.

Como dito,
esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social
.

[...] Com essas considerações, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva da flagrada JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS [...]”
(doc. digital n. 52932471).

Ato contínuo, a defesa da paciente requereu em juízo o relaxamento da prisão cautelar, sob o fundamento de que a segregação preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado plantonista, bem como de que não se faziam presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; contudo, após manifestação
desfavorável
do membro do Ministério Público, a autoridade coatora manteve a constrição cautelar, sob o seguinte fundamento:

“ [...]

Inicialmente, verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

[...] em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, sobretudo diante da quantidade e potencialidade da droga apreendida, já que o entorpecente apreendido é conhecido popularmente como supermaconha e seu efeito é mais devastador para saúde humana, cuja droga fora transportada de outro Estado da Federação, a revelar ainda, o caráter destemido da suspeita em efetivar o intento criminoso
.

[...]

Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes, cabendo registrar que a presença de predicados pessoais favoráveis, não possui o condão, por si só, da concessão de liberdade.

[...]”
(doc. digital n. 52932472).

Em relação à tese aventada na impetração – consistente na decretação da prisão cautelar de ofício pelo magistrado singular –, o pedido não merece provimento.

Não desconsidero que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, somente poderá ser decretada pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou quando “
no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
” [CPP, art. 282, §2o].

Isso porque não cabe mais cogitar, na atual conjuntura, em conversão da prisão em flagrante em preventiva, única e exclusivamente ao alvedrio do magistrado.

Entretanto, a despeito da manifestação inicial do Promotor de Justiça presente na audiência de custódia,
a posteriori
o órgão acusador se posicionou contra a concessão da liberdade provisória reformada, em pedido de reconsideração.

Portanto, se o magistrado mantém a prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista, ratificando a decisão constritiva – com a inclusão de novos fundamentos –, somado ao
parecer desfavorável
do Ministério Público quanto à concessão da liberdade provisória, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão da ordem, sob este fundamento.

Noutro giro, em relação a ausência de fundamentação, verifico que o juízo mostrou a necessidade da segregação para garantir
a
ordem pública
, consubstanciando o
decisum
na quantidade de droga apreendida [
4kg
(quatro quilogramas)], na natureza dela [tratando-se da variedade de
Cannabis
denominada “
Skunk
”], bem como em razão do
transporte interestadual
realizado pela paciente.

A despeito de concordar que,
em tese
, o tráfico interestadual, aliado a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido justificam a manutenção da prisão cautelar
[2]
com lastro na garantia da ordem pública, entendo que, no caso
sub judice
, é possível a concessão da ordem vindicada.

Digo isso porque, esta Câmara Criminal, julgando situação fática-processual semelhante, decidiu pela concessão parcial da ordem nos autos de
Habeas Corpus
n. 1012008-14.2020.811.0000, da Relatoria do Des. Marcos Machado, no qual o increpado havia sido preso transportando, dentro de um ônibus – que saiu de Mato Grosso do Sul com destino a esta Capital –, a quantia de 15,070kg (quinze quilogramas e setenta centigramas) de maconha.

Perceba-se que apesar da origem idêntica do entorpecente, qual seja, o Estado do Mato Grosso do Sul, a quantidade no caso
sub judice
é muito inferior ao referido julgado, motivo que reforça ainda mais a possibilidade de tratamento semelhante aos casos.

Além disso, não pode a autoridade coatora invocar,
por si só
, a potencialidade diferenciada da droga para justificar a segregação prisional, o que, somado ao fato de não haver nos autos notícias de que a paciente ostente outros registros criminais – conforme consulta realizada no sítio http://www.tjmt.jus.br e pela certidão criminal negativa extraída do sítio
http://www.tjgo.jus.br
) –, tratando-se de “mula de primeira viagem”, mostra-se recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Destaque-se anda que, em outro precedente desta Câmara
[3]
, também de Relatoria do Des. Marcos Machado, foi concedida a ordem de
Habeas Corpus
a um paciente que “recrutou” um adolescente para buscar a quantia de 17kg (dezessete quilogramas) de maconha na cidade de Dourados/MS.

Veja que neste caso a situação é um pouco mais grave, haja vista que, além de tratar de tráfico interestadual – como é o caso do presente
writ
–, houve a participação de adolescente, somado ao fato de que o increpado respondeu a outros processos penais, por direção perigosa e uso de drogas, como bem destacou o magistrado que converteu a prisão em flagrante dele em preventiva.

Outro detalhe relevante é que aquele paciente reside em Pontal do Araguaia, município que faz divisa com Aragarças, Estado de Goiás, ou seja, aqui também o preso não residia no distrito da culpa, e este fato não foi empecilho para concessão da ordem pleiteada.

Ademais, o atual contexto de pandemia deve ser considerado na decretação do cárcere, sobretudo se as circunstâncias do caso indicarem que a medida extrema pode ser substituída por outras providências previstas na lei processual penal.

A jurisprudência respalda o entendimento:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso a gravidade em concreto do delito, revelada pela apreensão de significativa quantidade de maconha em poder do paciente e do corréu. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.319)". 4.
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual de aproximadamente 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP; RHC no 106.202/DF). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP). Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [menor de 21 anos, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, RHC no 89.140/BA; STJ, HC no 533.436; STJ, HC no 540.217/SC)”
(N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Nessa ordem de ideias, evitando-se dar tratamento distintos a situações similares, mantendo, assim, a coerência nos julgamentos desta Câmara Criminal,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“(i) comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da Comarca de sua residência sem autorização judicial, comunicando à autoridade competente, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada;

(iii)
não se envolver em outro fato criminoso
;

(iv) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e,

(v) não fazer uso de substância entorpecente,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
JESSYCA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de novo decreto de prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, devendo o juízo da causa expedir carta precatória à Comarca de Goiânia, a fim de que acompanhe o cumprimento das condições impostas.

É como voto.

[1]
Conforme explanação extraída do sítio da Polícia Federal (
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/06-noticias-de-junho-de-2020/pf-apreende-mais-de-7-kg-de-skunk
), “
o skunk é a maconha modificada geneticamente para aumentar a concentração de THC da planta
”.

[2]
Com base no teor do Enunciado Orientativo n. 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, bem como nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: HC n. 538738/DF, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10-3-2020; HC n. 486.557/SP - Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27-6-2019; RHC n. 106.202/DF, Min. Laurita Vaz, julgado em 15.3.2019.

[3]
HC n. 1010318-47.2020.811.000, julgado em 16-6-2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020